Tribunal: TJDFT
Processo: 0741473-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741473-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marco Arena Agravados: Neide Silva Veloso Luiz Philippe Veloso Arena Luiz Ottavio Veloso Arena Luigi Arena Junior Espólio de Luigi Arena D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Arena contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0707820-59.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de inventário de LUIGI ARENA, falecido em 03.05.2010, tendo sido, inicialmente, lavrada escritura pública de inventário extrajudicial pelo 4o Ofício de Notas, Protestos de Títulos, Registro Civil, títulos e documentos e pessoas jurídicas do Distrito Federal (protocolo 006459, livro 0003, fls. 001, posteriormente declarada nula por sentença proferida nos autos do processo 2014.01.1.094905-7, confirmada em segunda instancia pela 2a Turma Cível do TJDFT. No Id 59171098, a companheira supérstite NEIDE SILVA VELOSO e os herdeiros LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA, LUIZ OTTAVIO VELOSO ARENA, LUIGI ARENA JUNIOR pleitearam a abertura do inventário de LUIGI ARENA e, na oportunidade, a nomeação de LUIGI ARENA JÚNIOR como inventariante e a citação por carta rogatória do herdeiro MARCO ARENA e a citação de LUCIANE DE OLIVEIRA BARRETO, casada com o herdeiro LUIGI ARENA JÚNIOR sob o regime da comunhão universal de bens. Decisão Id 62349809, dentre outros, declarando aberto o inventário dos bens deixados pelo falecimento de LUIGI ARENA e nomeando como inventariante o herdeiro LUIGI ARENA JUNIOR. No Id 67166713, o herdeiro MARCO ARENA, compareceu espontaneamente aos autos e, ao tempo que informou que a sentença que anulou a partilha ainda não transitou em julgado, nem mesmo na parte que anulou a escritura pública, alegou ter sido prematura a abertura do inventário. Alegou ter recorrido da sentença, em razão de não ter sido apreciada eventual má-fé dos herdeiros. No Id 681172217 foram apresentadas as primeiras declarações, tendo o inventariante, na oportunidade, afirmado que desde o falecimento do de cujus, os bens imóveis descritos nos itens 1 e 2, são destinados a locação, sendo que o fruto de cada aluguel foi revertido para a meeira e para os três outros herdeiros (LUIZ PHILIPPE, LUIZ OTTAVIO e, LUIGI JUNIOR), na proporção de 50% para a meeira e os outros 50% dividido entre os três herdeiros nos bens cuja meação existe e 1⁄4 para cada um dos bens sem meação). (imóveis do item 1 – é composto pelos lotes no 42, 44, 46, 48 e 50, QI 14, Setor Industrial, Taguatinga/DF; o imóvel item 2 ́é composto pelo conjunto 87, 87-A e 87-B, Quadra 7, Bloco B, do Setor CR/Sul, Brasília/DF) Na petição Id 68117714, NEIDE e os herdeiros LUIZ PHILIPPE, LUIZ OTTAVIO e LUIGI JUNIOR, ao tempo em que esclareceram que, logo citados na ação de petição de herança concordaram com a nulidade da escritura pública de partilha anterior e alegaram que a boa-fé dos herdeiros foi reconhecida em sentença e acórdão judicial, pugnaram por audiência de conciliação a fim de viabilizar a solução amigável entre as partes do presente inventário. O herdeiro MARCO ARENA peticionou no Id 69938140 impugnando as primeiras declarações e no Id 69939579 manifestou com relação a petição Id 68117710. Petição Id 71975872, o inventariante peticionou reiterando designação de audiência de conciliação e, na oportunidade, reiterou a inexistência de ilícito ou má-fé dos herdeiros e meeira, conforme decidido pela 2a Turma TJDFT e, em síntese, rebate a impugnação das primeiras declarações do herdeiro MARCO. Decisão Id 81189165 intimando o herdeiro MARCO para manifestar se há interesse em realizar audiência de conciliação, tendo o herdeiro MARCO mostrado favorável. Todavia, embora realizada diversas audiências de conciliação entre as partes no ano de 2021 e inicio de 2022, restou frustrada a tentativa de acordo consoante se verifica pela ata de audiência Id 114648370. Na petição Id 117337040, o herdeiro MARCO manifestou sobre a petição Id 71975872 e, na oportunidade, informou que os autos em que foi anulada a partilha ainda encontram-se pendente de recurso. Decisão Id 121271317 determinando a regularização processual do inventariante, bem como intimando a meeira e demais herdeiros a se manifestar sobre a petição Id 117337040. Na petição Id 125155053, a companheira supérstite NEIDE E o herdeiro LUIZ PHILIPPE reiteram e ratificaram os termos da petição Id 71975872. Na petição Id 125257374, o inventariante LUIGI JUNIOR e o herdeiro LUIZ OTTAVIO, ao tempo em que informaram a regularização da representação processual do inventariante, manifestam sobre a petição Id 117337040 e, ao final, pleitearam prazo para juntada dos feitos relativos às dívidas do espólio. Na petição Id 130168289, o herdeiro MARCO requer, em sede de tutela de urgência, em síntese, a liberação dos valores acautelados na ação de petição de herança (autos no 0022435-08.2014.8.07.0001). Intimados os demais herdeiros a se manifestarem, a companheira supérstite NEIDE e o herdeiro LUIZ PHILIPPE pugnaram pelo indeferimento do levantamento dos valores bloqueados judicialmente ou, alternativamente, que o levantamento preservasse a meação. Na oportunidade, apresentou proposta de acordo (Id 131932741). Na petição Id 132007807, o inventariante/herdeiro LUIGI JUNIOR e o herdeiro LUIZ OTTAVIO manifestaram contrários ao pleito do herdeiro MARCO. Na petição Id 151543055, o herdeiro MARCO reitera o pleito de tutela de urgência, requer a prestação de contas dos aluguéis dos imóveis e a analise dos pleitos constantes no Id 69938140, Id 117337079 e Id 117337079. É o relato do necessário. DECIDO Consoante se verifica, de um lado encontra-se a companheira supérstite NEIDE SILVA VELOSO e os herdeiros LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA, LUIZ OTTAVIO VELOSO ARENA, LUIGI ARENA JUNIOR e de outro MARCO ARENA, herdeiro por representação (neto do inventário – filho do herdeiro pré-morto JOE RICARDO ARENA. 1. DA ALEGAÇÃO DE ATO ILICITO E MÁ-FÉ Compulsando-se os autos, verifica-se que o herdeiro MARCO, desde que compareceu espontaneamente aos autos (petição de Id 67166713), esclareceu que interpôs recurso da sentença que julgou antecipado a ação de petição de herança, tendo Tribunal julgado improcedente o pleito de produção de provas para discutir a posse de má-fé dos herdeiros. Nesse sentido, estando judicializada a questão relativa à má-fé/dolo dos demais herdeiros e da meeira, nada a prover com relação a esse pleito nos presentes autos de inventário. Ademais, tendo sido declarada nula a escritura de partilha extrajudicial, a herança deixada pelo inventariado deverá ser partilhada em conformidade com a legislação e jurisprudência vigentes ao tempo de óbito. Na hipótese, sabido que a finalidade do inventário é a transmissão do patrimônio do inventariado, incluindo-se direitos e obrigações. Assim, questões estranhas ao objeto do presente feito e que dependam de dilação probatória deverão, em persistindo o interesse, ser objeto de ação própria em vias ordinárias, conforme inteligência do art. 612 do CPC. Portanto, nada a prover com relação ao pleito de aplicação de normas relativa a suposto ato ilícito ou má-fé dos demais herdeiros e companheira sobrevivente. 2. DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE No que se refere a situação da companheira supérstite, NEIDE SILVA VELOSO, está muito clara. Será meeira de tudo que foi adquirido durante a união estável e concorrerá com os demais herdeiros com reação aos bens particulares, na forma do art. 1829, I do Código Civil. Isto porque, embora tenha sido realizada escritura pública de partilha extrajudicial, incontroverso nos autos ter sido ela declarada nula na ação proposta pelo herdeiro MARCO ARENA (autos do processo 2014.01.1.094905-7). Dessa forma, tendo sido proposta nova ação de inventário, após a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1790, do CC, é incongruente que se aplique regime anterior, já reconhecido como inconstitucional, para futura partilha de bens. Sendo assim, a partilha de bens se dará na forma do art. 1.829, do Código Civil. Por oportuno, considerando incontroverso o reconhecimento da união estável de NEIDE com o falecido, necessário que também sejam arrolados os bens porventura adquiridos a título oneroso na constância da união estável que, porventura, tenham sido registrados apenas em nome da companheira supérstite. Nesta esteira, para que não haja qualquer dúvidas quantos os bens eventualmente adquiridos na constância da união estável, deverá acostar ao autos cópia das declarações de renda relativa ao ano do falecimento do inventariado ou indicar o Id em que se encontra, caso já tenha juntado. 3. DOS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES OBJETOS DA PARTILHA Os bens incontroversos serão objeto de meação e partilha e os controversos serão objeto de eventual sobrepartilha. Toda e qualquer discussão que demandar produção de prova não será examinada por este Juízo, devendo os que quiserem questionar buscar as vias ordinárias para tal solução conforme inteligência do artigo 612 do CPC. De igual forma, esclareço que as questões anteriores ao óbito do autor da herança não serão objeto de apreciação por este Juízo Sucessório, eis que, quando em vida, o inventariado poderia dispor de seu patrimônio da forma que melhor lhe aprouvesse. Assim, a parte que se sentir prejudicada poderá buscar as vias ordinárias, se assim entender. Por oportuno, no que se referem às dívidas descritas nas primeiras declarações, deverá ser devidamente comprovadas, devendo o inventariante arrolar apenas as dívidas de responsabilidade do espólio, ressaltando-se que não se confunde pessoa jurídica com a pessoa física do inventariado. Ressalte-se que é responsabilidade do espólio o pagamento das dívidas contraídas pelo inventariado quando em vida. Quanto as eventuais colações e bens a serem incluídos pela companheira supérstite e pelos herdeiros, ressalte-se que fundamento para a dispensa de colação não é que o valor doado foi destinado para custeio de estudos e aquisição de veículo, mas, sim, que houvesse expressa indicação de que a doação saiu da parte disponível (CC, art. 2.005). Não havendo a expressa dispensa, a doação aos herdeiros necessários importam em adiantamento de legítima devendo, portanto, ser colacionado. Poderão ser objeto de compensação, se houver interesse. 4. DA AVALIAÇÃO DOS BENS - BENS IMÓVEIS Quanto ao pleito de avaliação judicial dos bens imóveis, esclareço que a avaliação de bens por oficial de justiça ocorre somente em casos especiais, o que não se vislumbra por ora. No entanto, considerando a impugnação do herdeiro MARCO quanto às avaliações constante nas primeiras declarações, deverá o inventariante ser intimado para trazer duas avaliações particulares dos aludidos bens, realizadas por corretores ou imobiliárias idôneas, com inscrição no órgão competente, no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá ainda ser acostada aos autos a respectiva certidão de ônus/matricula do imóvel ou indicado o Id em que se encontra. Cumprida a determinação acima, intime-se a meeira e os demais herdeiros para manifestação sobre as avaliações apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalte-se, todavia, que não será admitida, em hipótese alguma, impugnação sem apresentação de avaliação por parte do impugnante. Fica a inventariante desde já advertida que o não cumprimento desta decisão poderá ensejar a sua remoção da inventariança e substituição por inventariante dativo, que será custeado pelo espólio, na hipótese de não haver herdeiros que aceitem a assunção da inventariança. - VEÍCULOS (petição Id 69938140 item 86 – fls. 16) Com relação aos veículos HONDA ACCORD LX, ano 2008, modelo 2009, adquirido em abril de 2009, placa JHQ 1883 (id. 68117229) e HONDA CIVIC LXS FLEX, ano 2009, modelo 2009, adquirido em março de 2009, placa JGZ 4191 (id. 68117230), intime-se o inventariante a manifestar com relação a notícia do id 117337040 que já foram alienados. Caso confirmado que os referidos bens não mais se encontram em nome do espólio ou das partes, considerando-se a peculiaridade do caso relativa a partilha extrajudicial sem a inclusão do herdeiro MARCO, e para que não haja enriquecimento sem causa, defiro o pleito de Id 117337040 para que os respectivos valores sejam colacionados pela tabela FIPE da data da abertura da sucessão e atualizados monetariamente até a data da abertura do presente inventário. - COTAS DA EMPRESA Com relação ao pleito para avaliação do valor das cotas da empresa, constando do contrato social que os herdeiros sucederão, em caso de falecimento de sócio, intimem-se os herdeiros para que manifestem o interesse. Caso haja interesse, haverá partilha na forma da lei, sendo desnecessária a avaliação, pois o que será partilha é a cota em seu valor nominal. No caso de desinteresse em compor a sociedade, desde já o inventariante fica autorizado à proceder a necessária apuração de haveres, nos termos do art. 620, § 1o, do CPC, que deverá observar o juízo competente, na forma do que dispõe o artigo 2o, V, da Resolução 23, de novembro de 2010, do e. TJDFT, ou seja, a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência civil e Litígios Empresariais. - APLICAÇÕES FINANCEIRAS No que se refere aos cálculos da aplicação financeira, intime-se os herdeiros e a companheira sobrevivente a colacionarem os valores das aplicações financeiras partilhadas anteriormente, aplicando-se a correção monetária pelo indicie oficialmente aceito pelo TJDFT. Ressalte-se que os valores que foram adiantados aos herdeiros e companheira supérstite poderão ser objeto de compensação, se houver interesse. Prazo de 30 dias. 5. QUANTO AOS RENDIMENTOS DOS ALUGUÉIS Determino ao inventariante, à meeira e a todos os herdeiros que acostem os contratos de locação que ainda não estão nos autos e indiquem os Ids onde se encontram os contratos que já estão nos autos, referentes aos imóveis que, eventualmente, administram e se encontram alugados. Os frutos advindos da locação dos imóveis do espólio, a contar desta data em diante, deverão ser depositados em juízo para posterior partilha. No que se refere aos valores advindos das locações desde a data do óbito do Inventariado até a presente data deverão ser arrolados em sede de prestação de contas, em apartado, e depositados em conta judicial. Poderão ser objeto de compensação, se houver interesse. Prazo de 30 dias. Determino a abertura de conta judicial para o depósito dos frutos advindos da locação dos imóveis que estão sendo administrados pelos herdeiros e meeira. 6. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA Com relação ao pleito de restituição do valor do Imposto de Renda pleiteada na petição id 117337040, considerando que se trata de verba abarcada pela Lei 6.858/86, venham aos autos a declaração de dependentes econômicos do falecido. Esclareço desde já que, em caso de inexistência de dependentes habilitados, o pagamento será feito aos sucessores previstos na lei civil, conforme disposto na lei de regência. 7. DA TUTELA DE URGÊNCIA Quanto ao pedido, em sede de tutela de urgência, para levantar os valores depositados junto ao processo 2014.01.1.094905-7 (PJe n. 0022435-08.2014.8.07.0001), em favor do herdeiro MARCO, esclareço que a regra quanto à partilha dos bens deixados pelo de cujus, após a abertura da sucessão mortis causa, é que a divisão do acervo hereditário entre os herdeiros se aperfeiçoe com a partilha e consequente expedição dos formais de partilha. Excepcionalmente, pode ser autorizado levantamento de valores no curso do inventário, mas desde que comprovado o interesse da massa hereditária para atender a despesas urgentes no curso do processo ou evitar deterioração, assegurando, a princípio, a indivisibilidade da universalidade patrimonial do espólio, que se caracteriza como um todo unitário até o desfecho do procedimento, não se olvidando que, após a partilha, poderão dar a destinação que melhor entender de direito. Ademais é importante mencionar que o art. 300 do CPC dispõe: "Art.300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.” Embora se verifique a verossimilhança da alegação referente aos valores já partilhados entre os herdeiros e a companheira sobrevivente, necessária finalização do inventário para a partilha dos bens, recompondo-se o acervo do espólio para a distribuição igualitária entre os herdeiros. Além disso, não há que se falar em tutela de urgência quando se verifica que os valores encontram-se depositados exatamente para garantir o direito do herdeiro requerente desde o ano de 2014 nos autos do (PJe n. 0022435-08.2014.8.07.0001). Assim, INDEFIRO a antecipação de tutela formulada em petição de ID. 130168289, uma vez que não estão presentes os requisitos contemplados no artigo 300 do CPC. Ademais, a regra é que a meeira e os herdeiros possam dispor dos bens do espólio apenas após a homologação da partilha. Eventualmente, pode ser autorizada a venda antecipada de algum bem ou a liberação antecipada de algum valor, mas apenas para atender necessidade específica e cabalmente demonstrada, como, por exemplo, o pagamento de dívidas do espólio ou situação de saúde ou dificuldade financeira. O que não ocorreu no presente caso. O pedido poderá ser renovado, havendo fatos novos, ou situação que justifique o levantamento de valores. Por oportuno, determino que os valores depositados junto ao processo 2014.01.1.094905-7 (PJe n. 0022435-08.2014.8.07.0001), sejam transferidos para conta judicial vinculado aos presentes autos do inventário (PJE o 0707820-59.2020.8.07.0001). 8. DEMAIS PROVIDÊNCIAS - Por oportuno, o inventariante deverá : a) Informar a situação atual do processo n° n. 2014.01.1.094905-7 (petição de herança), Resp. n. 1.883.685/DF; b) Apresentar a cópia da declaração de renda original do de cujus do exercício 2010, ano base 2009, ou informar o Id em que se encontra acostado, diante da informação constante na petição Id 69938140 relativa à retificadora após o falecimento do autor da herança; c) Juntar o documento pessoal do falecido, da meeira e dos herdeiros Luiz Ottávio e Luiz Phellipe; d) Certidão de casamento de Luiz Ottávio Veloso Arena e Luiz Philippe Veloso Arena; e) Certidão negativa de todos os bens que compõem o espólio; f) Certidão negativa de débitos distritais em nome do falecido; g) declaração de dependência econômica do falecido perante o INSS; h) Apresentação de esboço de partilha, em conformidade com a presente decisão, bem como arrolando todas as dívidas do espólio (comprovando-as documentalmente) e respectivo plano de pagamento. i) Informar sobre a atual situação da empresa denominada MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA, seu encerramento e a EXECUÇÃO FISCAL No 35101-30.2014.4.01.3400 (id. 69939570 e 69939571). j) Apresente as prestações de contas acima determinadas. - A zelosa Secretaria deverá cumprir o determinado na parte final do item 7 e, na oportunidade, acostar a presente decisão nos autos PJe n. 0022435-08.2014.8.07.0001 9. Por fim concito as partes a chegarem a um denominador comum, o que será auspiciosos aos herdeiros e à meeira, não se olvidando do dever de cooperação inerente a todos os agnetes do processo, a teor do art. 6o do CPC. O espírito beligerante apenas prejudica o regular andamento do processo. Sem a cooperação das partes e dos advogados não será possível finalizar o inventário, observando-se a razoável duração do processo. Os advogados são indispensáveis à administração da Justiça, conforme preceito constitucional, e não devem fomentar o litígio. Por óbvio que devem defender os interesses de seus respectivos clientes, porém, devem auxiliá-los a chegarem, também, a outras fórmulas de solução de conflito, que não apenas o julgamento judicial, ainda mais em se tratando de sucessão, em que os bens são transmitidos automaticamente aos herdeiros, por força do Princípio da Saisine. O que o inventário fará é regularizar essa transmissão, entregando o quinhão que caberá a cada um. Quanto mais tempo passar, pior, pois o prejuízo crescerá e o tempo é o vilão que impede a lembrança até mesmo dos gastos e despesas efetuados, alimentando mais discórdias, impondo a todos perdas que poderiam ser evitadas pelo uso do bom-senso. Cumpra-se. Int.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 51820319), em síntese, que estão preenchidos os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada requerida, com a finalidade de obter a liberação, em seu favor, dos valores depositados em conta judicial, bem como a suspensão do curso do inventário até que sejam resolvidas diversas questões de fato suscitadas pelo recorrente. Requer, nesse sentido, a antecipação da tutela recursal com a finalidade aludida, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o acolhimento dos requerimentos formulados nos itens “b” a “n” das razões recursais. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 52386637 e Id. 52386640). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da liberação, em favor do agravante, de valores depositados em conta judicial, bem como a possibilidade de decretação da suspensão do curso do inventário até o julgamento definitivo do presente recurso. Inicialmente convém observar que o recorrente interpôs agravo de instrumento com a pretensão de submeter à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça, de multiplicidade de questões que, no entanto, devem ser objeto de consideração em momento processual oportuno e de acordo com o procedimento específico que deve ser observado no curso do inventário. Nesse sentido convém destacar que, por ocasião da interposição do presente recurso, o recorrente formulou os seguintes requerimentos: “ISTO POSTO, requer seja deferida a antecipação de tutela recursal e ao final seja provido este Agravo de Instrumento, para os seguintes fins: DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA LIBERAÇÃO DE VALORES: a) Que estando presentes todos os requisitos legais, e sendo sobretudo um imperativo de Justiça, clama o Recorrente que possa V. Exa. possa deferir a antecipação da tutela recursal para que sejam liberados os valores acautelados em favor do Recorrente, a serem compensados quando do encerramento do inventário com o encontro de contas entre a partilha devida e a que dolosa e ilegalmente foi realizada pelos Agravados, reformando-se ao final a r. decisão guerreada quanto a este ponto e confirmando-se a tutela ao final; DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER A DETERMINAÇAÕ DE APRESENTAÇÃO DE ESBOÇO DE PARTILHA: b) Que também estando presentes todos os requisitos legais, requer, seja deferida a antecipação da tutela recursal para que que seja concedido o efeito suspensivo da r. decisão guerreada, na parte em que determinou a apresentação pelo Sr. Inventariante do esboço de partilha, devendo a partilha de bens nos autos de origem permanecer aguardando o final julgamento deste recurso para que só depois é que seja apresentado o esboço e homologada a partilha e confirmando-se a tutela recursal ao final. DO PEDIDO PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE ATO ILÍCITO E MÁ-FÉ AO PRESENTE INVENTÁRIO c) Que tendo a r. decisão guerreada reconhecido que o Tribunal negou a produção de provas da má-fé nos autos da petição de hernaça e estando comprovado nestes autos que a escritura de inventário anterior somente foi lavrada pelo Cartório pela declaração confessadamente falsa que prestaram, deve ser reformada a r. decisão guerreada para que seja aplicada nos autos as normas atinentes à presunção de má-fé ou o ato ilícito, dos demais herdeiros e companheira sobrevivente. DO PEDIDO PARA RECONHECER QUE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1.790 NÃO PODE SER APLICADA A ESTE CASO PELO PRINCIPIO JURIDICO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS d) que seja provido o presente recurso, para reconhecer que no presente caso deve ser rejeitada a pretensão da Víúva-convivente de que ela tenha direito a bens particulares do autor da herança na condição de herdeira, afastando-se a incidência do artigo 1.829, I, como professado pela r. decisão guerrreada, uma vez que a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do artigo 1.790 do CCB não pode alcançar a partilha que já havia sido celebrada por escritura pública que surtiu seus efeitos no mundo jurídico e que somente foi anulada por vício causado pelos próprios Recorridos, devendo ser retificadas as primeiras declarações para fazer incidir os ditâmes do artigo 1.790 do CCB, vigente è epoca da primeira partilha, afastando-se a Companheira da sucessão como herdeira quanto aos bens particulares do de cujus, pela incidência do Príncípio Juridico do NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza). DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUE O IMOVEL CONJUNTO 87, 87-A, E 87-B, ANTIGO 7B-10, QUADRA 7, BLOCO B, CR/SUL, BRASÍLIA-DF SÃO BENS PARTICULARES DO AUTOR DA HERANÇA ADQUIRIDOS ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL E SEM QUALQUER DIREITO DA VIUVA-CONVIVENTE SOBRE ELES e) Que seja provido o presente agravo para reconhecer que estando comprovado e confessado que os referidos imóveis Conjunto 87, 87-A, E 87-B, Antigo 7B-10, QUADRA 7, BLOCO B, CR/SUL, BRASÍLIA-DF foram adquiridos pelo Autor da Herança em 06.08.1968, antes da união estável iniciada em 1984, e tendo a Viuva-Convivente confessado em documento público (escritura – doc. 02) que ela não é nem meeira e nem herdeira deste bem, deve ser reformada a r. decisão guerreada para reconhecer que este imóvel era bem particular do Autora da Herança, não devendo nenhuma parte dele ser atribuída à ViuvaConvivente, nos termos do artigo 1.790 do CCB, citado expressamente na escritura acima, retificando-se as primeiras declarações. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUE O IMOVEL RURAL COM 283,14 HA DE TERRAS SITUADAS NA FAZENDA SAMABAIA, “BURITI OU TIÇÃO” OU “BOM SUCESSO” ERA UM BEM PARTICULAR DO AUTOR DA HERANÇA ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL E SEM QUALQUER DIREITO DA VIUVA-CONVIVENTE SOBRE ELE, INCLUSIVE SOBRE A FRAÇÃO DE 9,46 HA QUE RESTOU REMANESCENTE DESTE IMÓVEL f) Que seja provido o presente recurso para declarar que o imóvel Rural 283,14 hectares de terras situadas na FAZENDA SAMAMBAIA, "BURITI OU TIÇÃO" ou "BOM SUCESSO”, foi adquirido pelo Autor da Herança comprovadamente através do Formal de Partilha expedido em 02.08.1982 (AV.1/218150 – id. 68117224), portanto antes da união estável que somente foi constituída em 1984, sendo um bem particular do decujus, sendo que o produto da venda de parte deste imóvel rural no valor de R$ 22.050.000,00 (vinte e dois milhões e cinquenta mil reais) (id. 68117226) também é bem particular do Autor da Herança, uma vez que os valores recebidos se sub-rogaram na condição da parte vendida, não devendo nenhuma parte deste imóvel ser atribuída à Viuva-Convivente, seja quanto á meação, seja quanto à sucessão como herdeira, uma vez que pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, ainda deve viger os termos do artigo 1.790 do CCB, com a consequente retificação das primeiras declarações. g) Que sejam rejeitadas as alegações da Viuva-Convivente de que parte do sobredito imóvel rural da Fazenda Samambaia ou “Buriti ou Tição” ou “Bom Sucesso” teria se tornado um bem comum devido a existência de benfeitorias erigidas durante a união estável ou de uma alegada exigência de paralisação da fábrica de água mineral que teria sido exigida pelos adquirentes, pelas seguintes razões: f.1) Não existe nos autos qualquer prova e nem foi alegada qualquer benfeitoria feita em qualquer imóvel do acervo hereditário por parte da Víuva-Convivente ou dos demais herdeiros; f. 2) A parte do imóvel rural aonde encontrava-se a residência da família e todas as demais benfeitorias erigidas, inclusive uma fábrica de agua mineral, ela foi toda reservada pelo Autor da Herança para si, e excluida expressamente do Contrato de Promessa de venda do imovel rural, não havendo qualquer reflexo de benfeitorias no preço de venda da parte do imóvel negociada, conforme deflui dos próprios termos do contrato de promessa de compra e venda, verbis: “... Da área total da gleba objeto desta transação, o PROMITENTE VENDEDOR excluiu uma área de 9,46 ha, igualmente determinada no mapa firmado pelo Topógrafo, em anexo, onde tem sua residência, uma indústria de água mineral e construções diversas para suas atividades fins. A PROMISSARIA COMPRADORA assegura ao PROMITENTE VENDEDOR o direito de passagem pela estrada já existente. ...” (CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL – id. 68117226 – grifos nosso) f.3) O contrato de promessa de venda de parte do imóvel rural celebrado não faz qualquer exigência de paralisação da indústria da agua mineral, sendo que na transcrição parcial do contrato feita acima consta menção expressa à fábrica e ao estabelecimento de servidão de passagem para acesso ao local. f.4) Que o contrato juntado na manifestação do Sr. Inventariante (id. 71975891 - Pág. 1/8) ele não faz qualquer menção à paralisação das atividades da fábrica de água mineral e ainda é sabidamente inválido porque ele foi rescindido em 12.02.2009 (ID. 117338746), tendo sido substituído pelo contrato que foi juntado com as Primeiras Declarações (id. 68117226 - Pág. 1), que não faz também qualquer menção sobre paralisação de atividades da fábrica de água mineral. f.5) O aditivo contratual apresentado pela Víuva-Convivente (id. 71975891 - Pág. 9) não contém as assinaturas do Autor da Herança e nem da Víuva-Convivente, e além de não ter sido assinado ele refere-se também ao contrato anterior que acabou rescindido em 12.02.2009 (vide id. 117338746). h) que tratando-se o imóvel Fração de 9,46 ha de uma área remanescente do sobredito Imóvel Rural 283,14 hectares de terras situadas na FAZENDA SAMAMBAIA, "BURITI OU TIÇÃO" ou "BOM SUCESSO”, de uma fração que remanesceu da venda (id. 68117226) de um imóvel rural maior (id. 68117224) que foi adquirido comprovadamente antes da união estável, deve ser reformada a r. decisão guerreada para reconhecer que este imóvel era bem particular do Autor da Herança, por ter sido adquirido antes da união estável e não haver qualquer prova de benfeitorias erigidas durante a união estável nesta parte remanescente do imóvel, não devendo nenhuma parte dele ser atribuída à Viuva-Convivente, seja quanto á meação, seja quanto à sucessão como herdeira, uma vez que pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, ainda deve viger os termos do artigo 1.790 do CCB, com a consequente retificação das primeiras declarações. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUE O IMOVEL LOTES NoS 42, 44, 46, 48 e 50 DA QI 14 SETOR INDUSTRIAL , TAGUATINGA É INTEGRALMENTE BEM PARTICULAR DO AUTOR DA HERANÇA PORQUE EMBORA TENHA SIDO ADQUIRIDO PARTE ANTES E PARTE DEPOIS DA UNIÃO ESTÁVEL MAS ANTES DA VIGENCIA DA LEI 9.278/96, NÃO FOI COMPROVADO ESFORÇO COMUM i) Que seja provido o presente agravo para declarar que os bens descritos como Lotes nr.s 42, 44, 46, 48 e 50 da QI 14 Setor Industrial, Taguatinga (DF), matrícula nr. 135285, do Cartório do 3o. CRI Local, devem ser reco-nhecidos integralmente como bem particular do Autor da Herança, porque: h.1) 50% (cinquenta por cento) dos bens foram adquiridos antes da união estável em 07.11.1972 (doc. 03), sendo, portanto, bem particular do Autor da Herança; h.2) 50% embora adquiridos também em 07.11.1972 (doc. 03), foram vendidos em 27.06.1978 (doc. 03-A) e recomprados pelo em 20.10.1989 (doc. 03-B), registrada no CRI local no R2.135285 em 26.07.1991 (id. 68117219), já durante a união estável mas quando ainda não vigia a Lei 9.278/96, não se podendo aplicar a presunção de esforço comum na aquisição, devendo incidir as disposições da Sumula 380 do STF, e por não haver nos autos qualquer prova da contribuição com esforço comum por parte da Vìuva-Convivente, deve ser declarado também esta parte, e o próprio bem como um todo, como bem particular do Autor da Herança, não devendo nenhuma parte dele ser atribuída à Viuva-Convivente, seja quanto á meação, seja quanto à sucessão como herdeira, uma vez que pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, ainda deve viger os termos do artigo 1.790 do CCB, com a consequente retificação das primeiras declarações. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUE TODO O VULTOSO SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A SEREM PARTILHADAS É UM BEM PARTICULAR POR TER SE SUB-ROGADO NO PRODUTO DA VENDA DE PARTE DE OUTRO BEM PARTICULAR DO AUTOR DA HERANÇA j) Que seja provido o presente Agravo, para que seja reconhecido que todos os valores das aplicações financeiras a serem partilhadas, no valor total de R$ 13.634.845,11 (treze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos quarenta e cinco reais e onze centavos) são bens particulares do Autor da Herança, que não integraram a comunhão de bens do casal convivente, por terem se subrrogado no preço de venda o bem particular adquirido antes da união estável que foi pouco tempo antes vendido, no caso o imóvel rural Fazenda Samabaia ou Buriti Tição, por R$ 22.050.000,00 (vinte e dois milhões e cinquenta mil reais) (id. 68117226) comprovadamente recebidos pelos Autor da Herança durante o ano de 2009, poucos meses antes do falecimento do inventariado em 03.05.2010, não devendo nenhuma parte destas aplicações ser atribuída à Viuva-Convivente, seja quanto á meação, seja quanto à sucessão como herdeira, uma vez que pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, ainda deve viger os termos do artigo 1.790 do CCB, com a consequente retificação das primeiras declarações. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUE O IMOVEL UNIDADE AUTÔNOMA “B” DO LOTE 16 DO CONJUNTO 12 DO SMDB , BRASÍLIA-DF É BEM PARTICULAR DO AUTOR DA HERANÇA POR TER SE SUB-ROGADO INTEGRALMENTE EM PARTE DO PRODUTO DA VENDA DE BEM PARTICULAR DO AUTOR DA HERANÇA ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL E SEM QUALQUER DIREITO DA VIUVA-CONVIVENTE SOBRE ELES k) Que seja provido o presente agravo para reconhecer, pela propria documentação de venda do imóvel rural Fazenda Samambaia ou Buriti Tição (ids. 68117226 e 68117227) e também pelas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física do Autor de 2010/2009 e 2009/2008 (ids. 69939545 e 69939546), que a totalidade dos valores empregados na aquisição do imóvel Unidade Autônoma “B” do LT 16 do CJ 12 DO SMDB (id. 68117221) foram todos decorrentes do produto da venda de parte do imóvel rural que era bem particular adquirido antes da união estável, porque o Autor da Herança não tinha nem renda, nem aplicações financeiras suficientes para pagar o preço deste imóvel, devendo ser reconhecido que este imóvel sub-rogou-se integralmente em parte do produto da venda (preço) de parte pequena fazenda vendida pelo de cujus, devendo ser reformada a r. decisão guerreada para reconhecer que este bem imóvel é um bem particular do Autor da Herança, e em razão disso não integrou a comunhão de bens do casal convivente, não devendo nenhuma parte destas aplicações ser atribuída à Viuva-Convivente, seja quanto á meação, seja quanto à sucessão como herdeira, uma vez que pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, ainda deve viger os termos do artigo 1.790 do CCB. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUE OS VEÍCULOS HONDA ACCORD LX 2008/2009 E CIVIC LXS 2009 ERAM BEM PARTICULAR DO AUTOR DA HERANÇA QUE SE SUB-ROGARAM POR TEREM SIDO ADQUIRIDOS INTEGRALMENTE EM PARTE DO PRODUTO DA VENDA DE BEM PARTICULAR DO AUTOR DA HERANÇA ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL E SEM QUALQUER DIREITO DA VIUVA-CONVIVENTE SOBRE ELES l) Que seja provido o presente agravo para declarar, que tendo ambos os veículos se sub-rogado nas mesmas condições de parte dos valores oriundos da venda de parte do bem particular adquirido antes da união estável, razão pela qual devem ser retificadas as primeiras declarações para fazer constar que estes 02 (dois) veículos são bens particulares do decujus, não integrando a comunhão, nem sendo objeto de herança por parte da Viúva Convivente em vista das disposições do artigo 1.790 do CCB. DO PEDIDO DE REQUISIÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL DE COPIA DA DECLARAÇÃO DE RENDA DA VIUVA CONVIVENTE DO ANO 2010/2009, ANO QUE FOI VENDIDO PARTE DO IMOVEL RURAL PARA LOCALIZAR BENS COMUNS PORVENTURA EXISTENTES EM NOME DA VIUVA CONVIVENTE m) Que como a a r. decisão guerreada determinou apenas a apresentação da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física da Viuva Convivente apenas do ano de 2011/2010 (que seria o ano de falecimento do Autor da Herança), requer seja provido o presente agravo para que seja determinada a juntada, ou se negativa, a requisição de copia da Declaração de Renda Pessoa Fisica da Viuva Convivene também do ano 2010/2009 junto à Receita Federal, porque foi neste ano de 2009 que o Autor da Herança recebeu os valores da venda de parte do imóvel rural (bem particular) que lhe rendeu mais de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), sendo o ano aonde provavelmente foram adquiridos bens em nome da Viuva Convivente. DO PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE COPIA DA DECLARAÇÃO DE RENDA DOS HERDEIROS LUIZ OTTAVIO, LUIGI ARENA JUNIOR E LUIZ PHILIPPE, DOS ANOS DE 2010/2009 e 2011/2010, A FIM DE VERIFICAR DOAÇÕES OU EVENTUAIS OUTRAS MANOBRAS PREDATÓRIAS DE BENS DO ACERVO HEREDITÁRIO EM PREJUÍZO DO AGRAVANTE n) Que não tendo sido deferido pela r. decisão guerreada, requer o provimento do presente Agravo para que seja deferido o pedido de requisição de cópia da Declaração de Renda de Pessoa Física dos Herdeiros LUIZ OTTAVIO, LUIGI ARENA JUNIOR E LUIZ PHILIPPE, dos anos de 2010/2009 e 2011/2010, a fim de verificar-se a existência de outras doações a serem colacionadas ou quaisquer outras manobras predatórias ao direito sucessório do Agravante, já que a presente ação decorre dele ter sido alijado da sucessão de seu avô mediante declaração falsa feita na escritura de inventário. DO PEDIDO ISTO POSTO, requer seja recebido o presente, deferida a antecipação da tutela recursal requerida e que ao final seja provido o presente agravo de instrumento, por serem estas medidas da mais lídima JUSTIÇA!” Deve ser ressaltado, no entanto, que muitas das questões acima articuladas, inclusive por dependerem de prévia instrução probatória, devem ser objeto de análise mediante eventual ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, nos termos do art. 612 do CPC, tendo em vista que no decorrer do inventário devem ser decididas “todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento” (Ressalvam-se os grifos). Ademais, a regra prevista no art. 2017 do Código Civil preceitua que a partilha dos bens deve observar “quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível”. No presente momento, portanto, a análise ficará restrita ao eventual preenchimento dos requisitos ensejadores da antecipação da tutela requerida. No que concerne à possibilidade de determinação da imediata liberação, em favor do agravante, de valores depositados em conta judicial, convém observar que não foi demonstrado o perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Note-se que a destinação do quinhão a cada um dos herdeiros deve ser efetivada apenas por ocasião da partilha, nos termos do art. 647 e seguintes do CPC. Além disso, como foi corretamente afirmado pelo Juízo singular, as quantias depositadas em conta judicial, em favor do agravante, se encontram asseguradas por meio da decisão proferida nos autos do processo no 0022435-08.2014.8.07.0001. A esse respeito, aliás, convém destacar que o Juízo singular determinou, na decisão impugnada, que as quantias depositadas em favor do agravante devem ser transferidas para conta judicial vinculada aos autos do processo de origem, via de processamento do inventário em questão. É importante ressaltar que os elementos de prova trazidos aos autos até o presente momento não são suficientes para comprovar que o recorrente não dispõe de recursos financeiros suficientes para a manutenção da própria subsistência. Por ocasião da decisão referida no Id. 52300422 foi enfatizado que, de acordo com os extratos bancários referidos no Id. 52230615 e no Id. 52230616, é possível verificar que o agravante recebe sua renda mensal em euros. Nesse contexto, foi constatado que no mês de abril de 2023 houve o recebimento da quantia de € 1.694,14 (mil seiscentos e noventa e quatro euros e quatorze cêntimos de euro), No mês de maio de 2023 o montante recebido foi de € 1.777,13 (mil setecentos e setenta e sete euros e treze cêntimos de euro, bem como no mês de junho de 2023 a importância recebida pelo agravante foi de € 1.325,48 (mil trezentos e vinte e cinco euros e quarenta e oito cêntimos de euro). Diante desse cenário considerou-se que o valor de conversão do euro em real não esteve em nenhum momento abaixo de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) para cada euro, nos meses de abril, maio e junho de 2023, observando-se que a quantia recebida mensalmente pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, razão pela qual foi negada a gratuidade de justiça pretendida. Aliás, o Juízo singular deixou claro na decisão impugnada que o requerimento de antecipação da tutela ora em destaque “poderá ser renovado, havendo fatos novos, ou situação que justifique o levantamento de valores”. No que concerne à possibilidade de sobrestamento do curso do inventário até o julgamento definitivo do presente recurso, percebe-se que também não estão preenchidos os requisitos para o deferimento da medida pleiteada. É bom repisar que as questões suscitadas pelo recorrente devem ser objeto de análise em momento processual oportuno e de acordo com o procedimento específico do inventário. Nesse contexto é atribuição do Juízo singular a definição das questões que dependem de prévia instrução probatória, as quais devem ser objeto de análise mediante eventual ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, nos termos do art. 612 do CPC, é bom repisar. No procedimento do inventário, insista-se, devem ser decididas “todas as questões de direito”, mas desde que os fatos relevantes a elas concernentes estejam suficientemente provados. No caso, as providências determinadas pelo Juízo singular na decisão impugnada não revelam perigo de dano de difícil ou impossível reparação caso sejam cumpridas antes do julgamento do presente recurso, pois consistem em diligências necessárias ao processamento do inventário. Em relação às demais questões suscitadas pelo recorrente verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida nas razões recursais. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator